Tribunal: TJES
Processo: 5022737-64.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022737-64.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE MALAQUIAS DE QUEIROZ e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5022737-64.2025.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES: BANCO BMG S.A. e JOSÉ MALAQUIAS DE QUEIROZ

RECORRIDOS: JOSÉ MALAQUIAS DE QUEIROZ e BANCO BMG S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 9º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Ab initio
, uma vez preenchidos os requisitos legais, notadamente os extratos financeiros de ID 17302867,
defiro a gratuidade da justiça
ao Autor.

Tratam-se de
RECURSOS INOMINADOS
interpostos por ambas as partes em face da r. sentença de
ID 17303093
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Em síntese, narra a parte autora que, sendo beneficiária do INSS, pretendia contratar um
empréstimo consignado tradicional, mas foi surpreendida com a averbação de uma "Reserva de Margem para Cartão de Crédito" (RCC/RMC) e descontos mensais em seu benefício que não amortizam o saldo devedor principal, gerando uma dívida impagável
. Alega vício de consentimento e falha no dever de informação, pugnando pela declaração de inexistência da contratação na modalidade cartão, repetição em dobro do indébito e danos morais.

A r. sentença de evento (ID 17303093) julgou
parcialmente procedentes
os pedidos autorais para declarar a nulidade da contratação do cartão de crédito consignado, determinando o retorno das partes ao
status quo ante
com a compensação dos valores liberados e a restituição dos valores descontados a maior, além de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Irresignado, o
Banco Réu
interpôs Recurso Inominado (ID 17303096), sustentando a regularidade da contratação, a efetiva utilização do crédito disponibilizado, a ausência de ato ilícito e a inexistência de danos morais, pugnando pela improcedência total da demanda.

Por sua vez, a
parte Autora
recorreu (ID 17303099), pleiteando a reforma da sentença para majorar o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio
, convém salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, em especial a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII) e a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14).

Outrossim, nos termos do que dispõe a Súmula 297 do STJ
("O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras")
, a relação entre bancos e clientes é considerada de consumo, garantindo responsabilidade objetiva das instituições por danos e falhas na prestação de serviços.

Partindo dessas premissas, cinge-se a controvérsia à validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC).

Antes de tudo, convém esclarecer que a prática, infelizmente corriqueira, consiste em induzir o consumidor
– geralmente idoso e aposentado –
a erro, na medida em que o cliente busca um empréstimo consignado tradicional (com parcelas fixas e fim determinado), mas acaba sendo vinculado a um cartão de crédito que nunca solicitou, sofrendo descontos mensais apenas do valor mínimo da fatura, o que torna a dívida impagável e perpétua.

No empréstimo consignado padrão, o consumidor sabe exatamente quando a dívida terminará (número fixo de parcelas). Na modalidade RMC imposta pelo banco, desconta-se mensalmente apenas o valor mínimo da fatura do cartão, gerando um refinanciamento automático do saldo devedor remanescente a juros rotativos exorbitantes.

Assim, embora a instituição financeira Recorrente sustente a validade do contrato eletrônico firmado,
in casu
, em se tratando de consumidor idoso e hipervulnerável (Art. 4º, I, do CDC), a formalização eletrônica de contratos exige rigoroso dever de cautela e transparência, o que não se verifica nos autos, uma vez que a mera apresentação de "logs" sistêmicos ou assinaturas digitais genéricas (biometria facial desacompanhada de prova de vida específica para o ato ou
audit trail
robusto) não comprova a manifestação de vontade livre e consciente para a contratação de um
Cartão de Crédito Consignado (RMC)
, produto complexo e oneroso, diverso do simples empréstimo consignado.

Outrossim, as faturas anexadas pela própria instituição financeira (ID 17302883) comprovam que o Autor
nunca usou o cartão de crédito para compras
, o que corrobora com a tese autoral de desconhecimento da extensão do produto supostamente contratado.

Quanto à
devolução em dobro dos valores descontados
, a decisão de piso está em perfeita consonância com a jurisprudência atualizada da Corte Especial do STJ, fixada no julgamento do
EAREsp 676.608/RS (2020)
, Relator Min. Og Fernandes:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

A imposição de um cartão de crédito travestido de empréstimo, gerando descontos intermináveis no benefício alimentar do consumidor, configura evidente má-fé objetiva, autorizando a repetição do indébito em dobro.

Outrossim, verifico que o juízo de origem, evitando o enriquecimento sem causa, autorizou a compensação dos valores creditados na conta da parte Recorrida, ponto que também não merece qualquer reforma.

Por fim,

a ocorrência de descontos indevidos em verba de natureza alimentar (aposentadoria), decorrentes de contrato fraudulento ou inexistente, ultrapassa o mero dissabor, configurando
dano moral indenizável,
eis que o consumidor foi privado de parte de sua subsistência e compelido a buscar o Judiciário para cessar a lesão (Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor).

Quanto ao valor, o montante fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo e compensatório da medida, sem gerar enriquecimento ilícito, estando alinhado aos parâmetros desta Turma Recursal em casos análogos, razão pela qual, o recurso da parte autora não merece acolhimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos interpostos a fim de, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença atacada.

CONDENO
os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança em relação ao Autor, em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, CPC).

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)